Tribunal: TJBA
Processo: 8002769-59.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002769-59.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO. TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. DOCUMENTO ANEXADO AOS AUTOS APONTA QUE O MUNICÍPIO DISPONIBILIZA TRATAMENTO COM OS PROFISSIONAIS INDICADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS QUESTÕES DE SAÚDE. ARTS. 196 E 198, §1º DA CF. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO ESTADO À LIDE. FACULTATIVIDADE NO DIRECIONAMENTO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DO STF. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO, processo nº 8002769-59.2022.8.05.0032, originário da Comarca de Brumado, tendo como apelante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA